Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0709283-08.2022.8.07.0020 Embargante(s) Pedro Cezar de Vasconcellos Czarnik Embargado(s) Banco Santander (Brasil) S.A. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Compulsando os autos em epígrafe, verifico que se trata de Embargos de Declaração (Id 55611237) opostos pelo apelante Pedro Cezar de Vasconcellos Czarnik contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível (Id 55345567), de Relatoria da e. Desembargadora Carmen Bittencourt, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 07/02/2024, às 10:56. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível. Contudo, destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância